Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NO JUÍZO DE ORIGEM. EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA/EMBARGADA PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelas partes rés/recorridas, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito a sentença anteriormente proferida pelo Juízo a quo, bem como oportunizar as partes a trazerem, por escrito, suas Declarações e de suas Testemunhas até 03 (três), a fim de elucidar os fatos narrados na inicial, no prazo comum de 10 (dez) dias, com base no art. 6° da Lei n°9.099/95.
2. A recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença proferida em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que o Juízo a quo já havia esgotado a sua jurisdição no momento em que julgou sem efeitos a própria sentença.
3. Na situação em tela, verifica-se que o douto Juízo sentenciante, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pelas partes rés/recorridas, deixou de oportunizar o contraditório a parte autora/embargada.
4. O artigo 48 da Lei n.o 9.099/1995 estabelece o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, com indicação do erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigos 1.022 e 1.023 do CPC).
5. Segundo os termos do §2o do artigo 1.023 do CPC, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.
6. Evidente, desse modo, o error in procedendo da sentença proferida sem observância do §2 do art. 1.023, do Código de Processo Civil.
7. Ademais, a concessão de efeitos modificativos em sede de Embargos de Declaração exige a existência de, ao menos, um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
8. Ressalta-se o entendimento de que é lícito ao juiz indeferir provas desnecessárias ao seu convencimento a fim de imprimir maior eficiência ao trabalho judiciário, especialmente em se tratando de rito sumaríssimo, como é o caso dos juizados especiais.
9. Nesse sentido: “[...] a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (NCPC, Art. 6o). [...]).” Acórdão n.1137257, 07072495320188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por fim, constata-se que o processo não se encontra em condições de julgamento, pois a aplicação da teoria da causa madura, na hipótese, poderia acarretar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
11. Destarte, haja vista o error in procedendo, a anulação da sentença proferida em sede de Embargos de Declaração e o retorno dos autos ao Juízo de origem são medida que se impõem.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento e, em observância ao artigo 1.023, §2o, do CPC, oportunizar a parte autora/recorrente a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas.
13. Sem custas nem honorários (Lei 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.